Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709997-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS DECISÃO Por meio da petição de ID 53906562, a parte autora/apelada requer que a ré/apelante reenvie com urgência a Autorização de Procedimentos com Materiais Especiais, com a devida alteração do nome do médico solicitante, qual seja, o médico responsável por sua cirurgia, Dr. Frederico Felipe Antonio de Oliveira Nascimento, CRO/DF n. 6298, em vez do profissional que constou do documento. Ao se manifestar sobre esse requerimento, a apelante afirma que “existindo na rede credenciada Hospital e Médico para realização do procedimento cirúrgico, deve a parte autora a ela se direcionar, e, por esta razão, houve a emissão de Guia de Validação Prévia em nome do médico GEORGE ATENNUAR CRO 9917.” Decido. Consoante decisão de ID 53355922, esta relatora deferiu o pedido de antecipação da tutela, “para determinar que a ré SULAMERICA SEGURO SAUDE S.A., no prazo de 10 (dez) dias úteis, autorize “os procedimentos e materiais correlatos necessários para o tratamento da parte autora, nos termos do relatório médico de ID 127129480, com exceção do coletor ósseo descartável com duas peneiras, duas membranas de colágeno e seis parafusos para fixação da maxila”, conforme determinado na sentença de ID 52972361, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.” O documento de ID 53874674 comprova que houve o cumprimento da decisão por parte da apelante, com a emissão da “Autorização de Procedimentos com Materiais Especiais”, tendo sido indicado para a realização do procedimento cirúrgico o profissional integrante à rede credenciada do plano de saúde. A questão do profissional escolhido pela autora para a realização da cirurgia ortognática não foi objeto de deliberação na sentença ou mesmo da decisão que concedeu a tutela de urgência. Logo, sem que haja determinação judicial nesse sentido, não se pode obrigar a apelante/ré a reenviar a Autorização de Procedimentos com Materiais Especiais, para nela constar o nome do profissional (cirurgião-dentista), de sua livre escolha e responsável por sua cirurgia, Dr. Frederico Felipe, notadamente quando este não faz parte da rede credenciada à ré/apelante. A propósito, também já se decidiu que “Não incorre em conduta ilícita a operadora de plano de saúde que, com base em previsão contratual e legal, se recusa a emitir autorização de cobertura de procedimento cirúrgico realizado por profissional não conveniado.” (Acórdão 1119569, 20160710147644APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2018). Nessas hipóteses, cabe lembrar, o que se tem por assegurado é o reembolso administrativo das despesas pagas, a título de honorários médicos, nos termos da legislação vigente (artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/88), e conforme previsão contratual. Com efeito, indefiro o pedido de ID 53906562. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora